Tribunal: TJDFT
Processo: 0704035-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CONSTRUÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. APOSIÇÃO DE PENALIDADE. APRESENTAÇÃO DE RECURSO (SEM EFEITO SUSPENSIVO). DIREITO DE RESPOSTA EM PRAZO RAZOÁVEL. PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
É direito líquido e certo da parte obter resposta do poder público em prazo razoável, acerca de determinada demanda no âmbito administrativo.
Todavia, o arcabouço normativo do direito administrativo aplicável no âmbito do Distrito Federal não garante como direito líquido e certo a declaração de sua nulidade, tampouco a paralisação dos efeitos dos atos e, mais ainda, de todo o processo administrativo em razão da simples interposição de recurso administrativo (frise-se, sem efeito suspensivo) contra determinado ato que, sabido e consabido, goza de presunção de legitimidade, auto executoriedade, imperatividade e exigibilidade.
A própria norma que rege a matéria (direito administrativo) em discussão preconiza que “salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo” (art. 61, caput, da Lei Federal no 9.784/99 ).
No conjunto normativo local, notadamente no Decreto no 39.272/18, onde restou regulamentado o Código de Obras do DF, preconiza o seu artigo 169 que os recursos apresentados não possuem efeito suspensivo, em regra.
Assim, não se revela como direito líquido e certo a declaração de nulidade de determinado auto de infração até que se julgue recurso contra ele apresentado, porquanto, como dito, a legislação de regência não prevê essa providência, nesses casos, além do que o recurso administrativo ofertado não goza de efeito suspensivo automático, o qual, em tese, teria o condão de obstar a continuidade dos efeitos desses atos e, eventualmente, do procedimento administrativo como um todo.
Apelação conhecida e desprovida.